Tribunal: STF
Processo: RE 1380904
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. Repasse pelo Estado ao Município. Bloqueio. Desnecessidade de reexame de provas. Omissão do acórdão. Procedimento que prescinde de prévia notificação. Embargos acolhidos.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.



    2. O caso é de acolhimento dos embargos de declaração com especiais efeitos modificativos. Isso porque a decisão embargada restou omissa quanto à desnecessidade de reexame do acervo probatório dos autos para solução da controvérsia.



    3. O Tribunal de origem decidiu pela necessidade de prévia intimação do Município para a legalidade do procedimento de retenção de parcela do ICMS, que teve como fundamentos a existência de crédito em favor do Estado e parecer do Tribunal de Contas local. A controvérsia reside, portanto, na necessidade ou não de prévia intimação da municipalidade.



    4. No ponto, o acórdão da origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regularidade do procedimento independe da notificação do Município. Precedentes. 



    5. Embargos acolhidos com atribuição de especiais efeitos modificativos, para tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas e dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás. Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios eventualmente existentes em 25%, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.